Tribunal: CARF
Processo: 11065.720055/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720055/2015-96
ACÓRDÃO
9101-006.996 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. ALCANCE DO SOBRESTAMENTO.
MATÉRIA NÃO DEBATIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
da divergência interpretativa e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja prequestionamento da matéria. Não tendo o
recorrido debatido a matéria, que, igualmente, não foi objeto de embargos
de declaração, não há que se falar no prequestionamento necessário à
admissibilidade do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.996 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.720055/2015-96
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1302-003.612, proferido em 11.06.2019, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 3517/3530), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES RECOMPOSIÇÃO.
COMPENSAÇÃO ADMITIDA EM PARTE.
Verificada a existência de saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passível
de compensação, em face do seu restabelecimento parcial em outro processo,
cumpre afastar parcialmente a glosa do valor devidamente compensado.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE CONSTATAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO. INAPLICABILIDADE.
Descabe a aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%,
quando não constatada na autuação em julgamento a ocorrência de sonegação,
fraude ou conluio previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
TAXA
DE
JUROS
SELIC.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. DESCABIMENTO.
Súmulas Carf no 2
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO
Súmulas Carf no 4
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmulas Carf no 108
SALDO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES
RECOMPOSIÇÃO. COMPENSAÇÃO ADMITIDA EM PARTE.
Verificada a existência de saldo de bases de cálculo negativas de períodos
anteriores passível de compensação, em face do seu restabelecimento parcial em
outro processo, cumpre afastar parcialmente a glosa do valor devidamente
compensado.
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.996 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.720055/2015-96
3
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deram
provimento parcial ao recurso voluntário quanto ao restabelecimento de parte do saldo de prejuízos e
bases de cálculos negativas existentes em 2004, em face do provimento parcial ao recurso interposto
no PA no 11065.002011/2008-51, e negaram provimento ao recurso de ofício.
Contra tal decisão, opôs a Fazenda Nacional embargos de declaração (fls. 3532/3539),
sustentando omissão acerca de a decisão, proferida nos autos do Processo Administrativo no
11065.002011/2008-51, que serviu de fundamento para a conclusão externada pelo Colegiado, não ter
transitado em julgado. Os referidos embargos foram rejeitados em razão da suposta inexistência de
omissão (fls. 3542/3545).
Em seguida, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls. 3553/3562), sustentando
que a decisão recorrida deu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por
outros julgados do CARF quanto à matéria “aplicação de decisão proferida em processo vinculado”.
Indicou como paradigma o Acórdão no 301-30.894.
O despacho que admissibilidade (fls. 3566/3573) negou seguimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional por ausência de similitude fática entre o recorrido e o paradigma.
Cientificada, a Fazenda Nacional não recorreu da decisão (fl. 3575).
O sujeito passivo, por sua vez, opôs embargos de declaração (fls. 3595/3597),
sustentando que o Acórdão no 1302-003.612 foi omisso com relação à necessidade de diminuição
da multa de ofício para o percentual de 20%, conforme aduzido pela ora Recorrente em seu
recurso voluntário.
Os embargos foram rejeitados (fls. 3617/3621) e, em seguida, o sujeito passivo
interpôs recurso especial (fls. 3632/3664), alegando que a decisão recorrida deu à legislação
tributária interpretação divergentes daquela dada por outros julgados do CARF quanto às
seguintes matérias:
 “necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo”, com base nos
Acórdãos paradigmas de números 1402-003.351 e 9202-003.177;
 “necessidade de decisão definitiva para que se possa proceder à compensação de ofício”,
com base no Acórdão paradigma no 3301-006.850;
 “dedutibilidade das despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)”, com
base no Acórdão paradigma no 1003-001.981;
 “dedutibilidade das despesas de doações às operações de caráter cultural e artístico”, com
base no Acórdão paradigma no 2202-003.953;e
 “descabimento da multa de ofício de 75%”, com base no Acórdão paradigma no 3803-
00.612.
O despacho de admissibilidade (fls. 3744/3761) deu parcial seguimento ao recurso
especial apenas com relação à matéria “necessidade de sobrestamento do presente processo
administrativo”, nos seguintes termos:
(1) “necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo” (...)
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.996 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.720055/2015-96
4
Necessário esclarecer que o presente processo tem por objeto auto de infração
que exige diferenças de IRPJ e CSLL dos anos-calendário 2010 e 2011, diferenças
estas decorrentes da glosa de compensações de prejuízos fiscais/bases negativas
de CSLL de períodos anteriores (2003 a 2009). A glosa foi efetuada em razão de
referidos prejuízos fiscais/bases negativas já terem sido “aproveitados”
(compensados de ofício) nos lançamentos formalizados nos processos nos
11065.002498/2008-72,
11065.002012/2008-04,
11065.002011/2008-51
e
11065.722968/2012-02, não restando saldos compensáveis a partir de
31/12/2007.
O recurso voluntário pleiteou o sobrestamento do feito até que houvesse decisão
final
administrativa
nos
processos
nos
11065.002011/2008-51,
11065.002498/2008-72 e 11065.722968/2012-02. E o acórdão recorrido
pronunciou-se sobre o tema.
Em um primeiro momento, o CARF devolveu os processos nos
11065.002498/2008-72 e 11065.722968/2012-02 à DRJ para apreciação de
matéria que não fora conhecida naquela primeira instância, orientando que no
retorno destes ao Conselho os quatro processos (o presente e os de nos
11065.002498/2008-72,
11065.002011/2008-51
e
11065.722968/2012-02)
fossem reunidos para julgamento conjunto, tudo conforme Resolução CARF no
1302-000.464: (...)
O relatório do acórdão no 1302-003.612, ora recorrido, registra que os processos
relacionados foram de fato julgados em conjunto com o presente:
“Ao retornarem os quatro processos a seguir indicados deveriam ser
reunidos (Resolução no 1302-000.464, de 15/02/2017), como foram, para
julgamento conjunto:
11065002498/2008-72 - glosa de amortização de ágio (2004, 2005 e 2006);
11065722968/2012-02 - glosa de amortização de ágio (2007, 2008 e 2009);
11065720055/2015-96 - excesso de compensação de prejuízos e BC
negativa (relativo aos dois processos acima) (este processo); e
11065.002011/2008-51 - dedutibilidade de custos e despesas.”
E o voto condutor, ao abordar o pleito de sobrestamento do recurso voluntário,
pronuncia-se nos seguintes termos:
“O pedido de sobrestamento do feito para julgamento em conjunto com os
referidos processos foi atendido por esta Turma, conforme Resolução no
1302-000.464, de 15/02/2017 (fls.3258/3261):” (grifou-se)
O voto prossegue reportando o que foi decidido nos processos “relacionados” e
os efeitos daquelas decisões sobre a controvérsia destes autos.
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.996 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.720055/2015-96
5
Percebe-se que o entendimento manifestado pelo acórdão recorrido foi de que o
pleito de sobrestamento teria sido “atendido” com o julgamento conjunto, pelo
CARF, dos processos relacionados.
O Recorrente suscita divergência para avançar a tese (arguída desde o recurso
voluntário) de que quando um processo depende do desfecho de outros o
sobrestamento do primeiro deva se manter até que haja decisão definitiva nos
últimos.
Vale registrar que, sob o prisma da utilidade recursal, a divergência suscitada
dirige-se a evitar o prosseguimento da cobrança do débito mantido pelo acórdão
a quo até o desfecho final (trânsito em julgado) dos processos conexos ainda em
discussão administrativa.
Isto porque nos processos nos 11065002498/2008-72 e 11065722968/2012-02 as
decisões do CARF foram contrárias ao contribuinte mas não transitaram em
julgado, havendo a possibilidade de desdobramentos futuros que afetem os
valores exigidos neste feito. Ao tempo deste despacho, o processo no
11065002498/2008-72 está pendente de julgamento de recursos especiais do
sujeito passivo e da Fazenda, e o no 11065722968/2012-02 aguarda exame de
admissibilidade de recurso especial do sujeito passivo.
De fato, os paradigmas no 1402-003.351 e no 9202-003.177 manifestam o
entendimento de que o sobrestamento do processo “dependente”, em função da
relação de conexão/prejudicialidade com outro, deve perdurar até que haja
decisão definitiva (transitada em julgado) no processo “principal”.
Assim sendo, considera-se demonstrada a divergência e deve-se dar seguimento
à matéria (1).
(2) “necessidade de decisão definitiva para que se possa proceder à
compensação de ofício” (...)
O Recorrente afirma que o Colegiado a quo teria “entendido” pela “possibilidade
da compensação de ofício, realizada pelas DD. Autoridades Fiscais para abater
supostas dívidas verificadas nos Processos Administrativos principais”. Suscita
divergência para avançar a tese de “necessidade de decisão final na esfera
administrativa, para que se possa proceder à compensação de ofício”.
No cotejo analítico o apelo reproduz trecho do acórdão recorrido que apenas
relatava o que decidira a DRJ.
Ocorre que nem a decisão de piso nem o acórdão recorrido apreciaram a questão
da “necessidade de decisão definitiva para que se possa proceder à
compensação de ofício”. Isto porque a compensação de ofício foi realizada nas
autuações
formalizadas
os
processos
nos
11065002498/2008-72,
11065722968/2012-02 e 11065.002011/2008-51, ou seja, essa é questão afeta
àqueles processos, que têm rito contencioso próprio. (...)
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.996 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.720055/2015-96
6
O fato é que a decisão recorrida não decide a matéria (2), por dizer respeito a
outros processos, e assim sendo há de se negar seguimento em definitivo por
falta de prequestionamento, nos termos do § 5o do art. 67, e art. 71, inciso V, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, in verbis: (...)
(3) “dedutibilidade das despesas com o Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT)”
O apelo submete, como único paradigma relacionado à matéria, o acórdão no
1003-001.981. Como já destacado no início deste despacho, o precedente não se
presta a servir como paradigma de divergência por expressa vedação regimental,
já que prolatado por Turma Extraordinária. É o que estabelece o art. 67, §12, do
Anexo II do RICARF, já reproduzido supra.
Assim sendo, nega-se seguimento à matéria (3) em definitivo, sem possibilidade
de Agravo, por força do art. 71, § 2o, inciso VII, do mesmo Regimento:
(4) “dedutibilidade das despesas de doações às operações de caráter cultural e
artístico” (...)
Diferentemente do que sugere o Recorrente, o Colegiado a quo em nenhum
momento afirma que despesas da espécie (Lei Rouanet) sejam “indedutíveis”. No
que tange a incentivos fiscais da Lei Rouanet, o acórdão recorrido: reproduz as
considerações da decisão de piso no sentido de que não havia nos autos
documento comprobatório que suportasse a majoração de benefícios fiscais além
dos valores já computados na origem; e ao final registra a própria conclusão, de
que os documentos submetidos pela defesa não avançam a pretensão recursal.
Transcrevem-se os trechos pertinentes: (...)
Em suma, a Turma recorrida assenta que são dedutíveis as despesas sob as
condições da Lei Rouanet, desde que comprovadamente efetuadas no período, e
valorando as provas nos autos, os julgadores registraram a ausência de
comprovação.
Considerando que o acórdão recorrido fundamentou-se na análise probatória,
não há que se falar em divergência jurisprudencial frente a paradigma que
analisou provas outras.
Assim sendo, deve-se negar seguimento à matéria (4).
(5) “descabimento da multa de ofício de 75%” (...)
O trecho reproduzido no quadro acima é tudo o que a decisão recorrida traz
quanto à multa de ofício de 75%, ou seja, que a penalidade é a legalmente
imposta pelo art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, para a hipótese dos autos.
O apelo especial nada contribui no sentido de demonstrar que o caso
paradigmático se assemelha ao discutido neste feito, no que foi relevante para as
conclusões alcançadas. Limita-se a reproduzir a ementa do paradigma no 3803-
00.612.
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.996 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.720055/2015-96
7
Leitura do paradigma na íntegra evidencia que o texto da ementa não reflete a
fundamentação do voto vencedor.
O caso paradigmático envolvia auto de infração de multa isolada decorrente de
compensações consideradas não declaradas, por vedação legal ao tipo de crédito
(crédito cedido ao interessado, originado em ação judicial impetrada por
terceiro), hipótese sem paralelo com o presente feito. O raciocínio desenvolvido
no paradigma (voto vencedor) é em torno do art. 18 da Lei 10.833/2003, alterado
pelo art. 25 da no 11.051/2004, legislação sem relação alguma com o caso aqui
discutido. Por último, e ainda mais relevante, o voto vencedor do paradigma foi
pela manutenção da penalidade, ao contrário do que sugere o texto da ementa.
Confira-se: (...)
De modo que não se pode afirmar que as decisões comparadas apreciassem casos
semelhantes nem que tenham chegado a diferentes conclusões em função de
interpretações divergentes de um mesmo conjunto normativo.
Não demonstrado dissídio jurisprudencial a ser solucionado em via especial, deve-
se negar seguimento à matéria (5).
Conclusão
Com base nas razões expostas, propõe-se que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL
ao recurso especial do contribuinte, da seguinte forma:
- dando seguimento à matéria (1) “necessidade de sobrestamento do presente
processo
administrativo”;
- negando seguimento em definitivo às matérias (2) “necessidade de decisão
definitiva para que se possa proceder à compensação de ofício” e (3)
“dedutibilidade das despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT)”, sem possibilidade de Agravo – a (2) com fulcro no art. 67, § 5o, e art. 71,
inciso V, e a (3) com base no art. 67, § 12, e art. 71, § 2o, inciso VII, todos do
RICARF;
- negando seguimento às matérias (4) “dedutibilidade das despesas de doações às
operações de caráter cultural e artístico” e (5) “descabimento da multa de ofício
de 75%”, passível de Agravo.
Contra tal decisão, interpôs a Recorrente agravo (fls. 3774/3784), que foi rejeitado
(fls. 3794/3799).
No mérito, com relação à matéria conhecida, sustenta a Recorrente em seu recurso
especial, em síntese, que (i) o presente processo trata de débitos supostamente devidos a título
de IRPJ e CSL, compensados pela Recorrente nos anos-calendário de 2010 e 2011, com créditos
próprios, decorrentes de prejuízos fiscais e bases negativas de CSL; (ii) segundo descrito no
Relatório da Ação Fiscal, os saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSL que foram
apurados pela Recorrente até 2003, foram consumidos, para abater supostas dívidas verificadas
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.996 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.720055/2015-96
8
nos
Processos
Administrativos
nos
11065.002498/2008-72,
11065.002011/2008-51
e
11065.002012/2008-04 e 11065.722968/2012-02, referentes aos anos-calendário de 2004 a 2009
e, como os saldos negativos serviram para amortizar parte das dívidas verificadas nos referidos
processos, o crédito da Recorrente foi exaurido, não sendo mais capaz de suportar as
compensações por ela realizadas, que ficaram descobertas; (iii) os débitos objeto do Processo
Administrativo no 11065.002012/2008-04, referente ao ano-calendário de 2004, foram
integralmente quitados pela Recorrente; (iv) no que diz respeito aos débitos consubstanciados nos
Processos
Administrativos
nos
11065.002011/2008-51,
11065.002498/2008-72
e
11065.722968/2012-02, a Recorrente optou por discutir os lançamentos; (v) enquanto não houver
uma decisão definitiva nos Processos nos 11065.002011/2008-51, 11065.002498/2008-72 e
11065.722968/2012-02, não há que se falar que os débitos discutidos, inclusive os compensados
pelas Autoridades Fiscais com saldos credores da Recorrente, são efetivamente devidos; (vi) o
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 9.6.2015,
em seu artigo 6o do Anexo II, prevê expressamente a possibilidade de se suspender o curso de um
processo cujo direito creditório dependa do sucesso de outra demanda; (vii) a possibilidade de
suspensão de um processo que dependa do julgamento de outro também se encontra
expressamente prevista no artigo 265, inciso IV, alínea “a” do CPC de 1973 (vigente à época dos
fatos e posteriormente reiterado pelo artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC/2015), que se aplica
de modo subsidiário aos processos administrativos em geral; (viii) o artigo 2o da Lei 9.784/99, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece que as
Autoridades Fiscais deverão observar, além do princípio da oficialidade, os princípios da
razoabilidade e da eficiência; (viii) não se mostra nem um pouco razoável e muito menos eficiente
julgar um caso reflexo antes de existir posicionamento definitivo no caso principal, pois, se assim o
for, na hipótese de uma decisão (posterior) pela manutenção da exigência no processo reflexo e
de outra decisão pelo cancelamento da cobrança no processo principal, a Recorrente se verá
obrigada a ingressar no Judiciário para reverter a decisão administrativa contraditória, ou mesmo
pleitear a devolução das quantia indevidamente pagas; (ix) a opção do v. Acórdão recorrido em
dar seguimento à lide sem antes aguardar uma definição com relação à demanda principal, fere,
portanto, o disposto nos artigos 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF e 265, inciso IV,
alínea “a” do CPC, bem como não se coaduna com os princípios da razoabilidade e eficiência,
previstos artigo 2o da Lei 9.784/99.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões, alegando que o
julgamento conjunto pode eventualmente se revelar medida adequada e razoável de economia
processual, sendo que o mais importante é que os feitos conexos continuem a tramitar
conjuntamente e venham a merecer tratamento não contraditório. Cumpre ressaltar que, em suas
contrarrazões, não há qualquer objeção à admissibilidade do recurso especial.
Posteriormente, a Recorrente peticionou nos autos (fls. 3813/3815), requerendo o
imediato cancelamento dos débitos discutidos nos presentes autos, tendo em vista que "os
débitos principais”, isto é, aqueles objeto dos Processos Administrativos n. 11065.002011/2008-
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.996 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.720055/2015-96
9
51, 11065.002012/2008-04, 11065.002498/2008-72 e 11065.722968/2012-02, foram pagos, em
sua maioria, no âmbito do PRLF.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para interposição de recurso especial é de 15 dias contados da data de
ciência da decisão recorrida. E os embargos de declaração opostos tempestivamente, isto é, no
prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado, interrompem o prazo para a interposição de
recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do Decreto no 70.235/1972, os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Ademais,
os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo, antes de cientificado do acórdão recorrido em
29.09.2020 (fl. 3592), opôs embargos de declaração em 10.09.2022 (fl. 3593). Intimado do
despacho que rejeitou os embargos em 21.12.2021 (fl. 3625), o sujeito passivo interpôs o recurso
especial em 04.01.2022 (fl. 298). Diante disso, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, a única matéria admitida se refere à
“necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo”. Ocorre que a Resolução no
1302-000.464, que antecedeu o Acórdão no 1302-003.612, entendeu que o pedido de
sobrestamento estaria atendido com o julgamento conjunto dos presentes autos com os

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.996 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.720055/2015-96
10
Processos Administrativos de números 11065.002011/2008-51, 11065.002498/2008-72 e
11065.722968/2012-02.
No mesmo sentido, afirma o Relator do Acórdão no 1302-003.612: “O pedido de
sobrestamento do feito para julgamento em conjunto com os referidos processos foi atendido por
esta Turma, conforme Resolução no 1302-000.464, de 15/02/2017 (fls.3258/3261)”.
Portanto, na visão do acórdão recorrido, o pedido da Recorrente foi atendido com o
sobrestamento dos presentes autos para julgamento conjunto com os Processos Administrativos
de números 11065.002011/2008-51, 11065.002498/2008-72 e 11065.722968/2012-02. E, diante
disso, não foi discutido no acórdão a suficiência do julgamento conjunto dos processos para os fins
supostamente pretendidos pela Recorrente, quais sejam, o sobrestamento do processo até o
julgamento definitivo dos referidos processos administrativos.
O tema igualmente não foi objeto de embargos de declaração, para,
eventualmente, buscar uma discussão do colegiado sobre a necessidade de sobrestamento do
feito até o julgamento definitivo dos Processos Administrativos de números 11065.002011/2008-
51, 11065.002498/2008-72 e 11065.722968/2012-02.
Nesse contexto, não vislumbro a existência do exigido prequestionamento.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 3866
DF CARF MF
Original